Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-56.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005667-56.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DEUSILENE SANTOS SOUSA ARAUJO DA SILVA - CPF: 028.771.483-78 (RECORRIDO), DUELEN CRISTIANE DE FREITAS - CPF: 052.140.711-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005667-56.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1005667-56.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Deusilene Santos Souza Araújo da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE CURSO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV) INCORPORADA. PARCELAS PERMANENTES. INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança para reconhecer o direito da autora à inclusão da gratificação de curso na base de cálculo do adicional de insalubridade e condenar o ente público municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a gratificação de curso e a Unidade Real de Valor (URV) incorporada integram o vencimento da servidora para fins de cálculo do adicional de insalubridade previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.º 24/1997 estabelece que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do servidor, definido como a retribuição pecuniária básica fixada em lei e paga pelo exercício do cargo público.

4.

A Unidade Real de Valor (URV) incorporada decorre de recomposição legal permanente e integra a estrutura remuneratória básica da servidora, enquadrando-se no conceito legal de vencimento.

5.

A gratificação de curso possui natureza permanente, pois a própria legislação municipal prevê sua incidência sobre o salário-base do servidor, distinguindo-a das vantagens transitórias ou eventuais.

6.

As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o município não considerou a gratificação de curso e outras parcelas permanentes na apuração do adicional de insalubridade devido à servidora.

7.

A exclusão dessas verbas da base de cálculo do adicional de insalubridade contraria a legislação municipal e resulta em pagamento inferior ao efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade do servidor público municipal deve ser calculado sobre o vencimento definido pela legislação local.

2.

A exclusão de parcelas permanentes do cálculo do adicional de insalubridade gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 24/1997, artigo 2º, incisos III e IV, e artigo 187; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1016225-24.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026; TJMT, RI 1083030-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 21.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005667-56.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1005667-56.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Deusilene Santos Souza Araújo da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
do
Município de Paranatinga
-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados -MT.

Sentença (
Id. 368017017):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando
o direito da autora à inclusão da "gratificação de curso" na base de cálculo do adicional de insalubridade e condenou o município recorrente ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 368017018
)
:
o recorrente defende que as verbas relativas ao adicional de insalubridade foram pagas considerando a remuneração total da autora recorrida, excluindo as parcelas indenizatórias. Requer a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões (Id.
368017022)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005667-56.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1005667-56.2026.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Deusilene Santos Souza Araújo da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Deusilene Santos Souza Araújo da Silva em
f
ace do
município recorrente,

com o objetivo de reconhecer
o equívoco no pagamento do adicional de insalubridade.

Da narrativa inicial, extrai-se que a autora alega que sempre teve o pagamento do adicional de insalubridade a menor, uma vez que o ente público não utiliza a remuneração total do servidor como base de cálculo, deixando de incluir no cálculo a gratificação por cursos e a parcela recebida a título de URV.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.º 024/1997 estabelece claramente os critérios para cálculo das verbas pleiteadas, vejamos:

“"Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres , acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do vencimento , segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”.

O conceito de vencimento e remuneração está definido no art. 2º, III e IV, da mesma lei:

"

III - vencimento: retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao funcionam publico pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo.

IV - remuneração: retribuição pecuniária básica, acrescida da quantia referente às vantagens pecuniárias a que o funcionário tem direito"
.

Da análise detida da legislação municipal e dos documentos dos autos, verifica-se que o vencimento-base da servidora embargante é composto não apenas pelo salário mensal puro, mas também por outras parcelas de natureza permanente fixadas em lei, como a URV incorporada e a gratificação de curso.

A URV incorporada resultou de recomposição legal determinada por lei e integra definitivamente a remuneração da servidora, fazendo parte do seu vencimento-base por se enquadrar no conceito do artigo 2º, III, da Lei Municipal n.º 24/1997, como "retribuição pecuniária básica fixada em lei".

Quanto à gratificação de curso, o artigo 187, §1º, da mesma lei estabelece expressamente que
"a gratificação por cursos incidirá sobre o salário-base do funcionário"
, o que demonstra sua natureza permanente e sua integração ao complexo remuneratório básico da servidora, diferenciando-se de gratificações eventuais ou temporárias.

Após minuciosa análise das fichas financeiras apresentadas pela requerente, observa-se que o reclamado, de fato, não incluiu as verbas variáveis no cálculo do adicional de insalubridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016225-24.2025.8.11 . 0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS EMBARGANTE: SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA EMBARGADA: MUNICÍPIO DE PARANATINGA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. OMISSÃO CONFIGURADA . EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado do Município de Paranatinga, reformando a sentença apenas para fixar que o adicional de insalubridade incide exclusivamente sobre o vencimento (salário-base), sem explicitar as parcelas que compõem esse vencimento à luz da legislação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer a composição legal do vencimento-base da servidora para fins de cálculo do adicional de insalubridade, especialmente quanto à inclusão da URV incorporada e da gratificação de curso . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão existente na decisão, nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado limitou-se a afirmar que o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento (salário-base), sem explicitar quais parcelas integram esse conceito segundo a legislação municipal aplicável. 5 . O art. 2º, III, da Lei Municipal nº 24/1997 define vencimento como a retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo exercício do cargo. 6. A URV incorporada decorre de recomposição legal e integra de forma permanente a remuneração da servidora, enquadrando-se no conceito legal de vencimento . 7. A gratificação de curso possui natureza permanente, uma vez que o art. 187, § 1º, da Lei Municipal nº 24/1997 estabelece sua incidência sobre o salário-base, distinguindo-a de vantagens transitórias. 8 . A omissão deve ser sanada para esclarecer que o vencimento-base, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, é composto pelo salário mensal, pela URV incorporada e pela gratificação de curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração providos . Tese de julgamento:"1.O vencimento-base do servidor público municipal, para fins de cálculo do adicional de insalubridade, compreende todas as parcelas de natureza permanente fixadas em lei que integrem a retribuição pecuniária básica do cargo.2. A URV incorporada e a gratificação de curso, quando previstas em lei municipal como vantagens permanentes, integram o vencimento-base e devem compor a base de cálculo do adicional de insalubridade ." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 24/1997, arts. 2º, III, e 187, § 1º .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10162252420258110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS. RECURSO PROVIDO. (...). 3. A Lei Municipal nº 24/1997 estabelece que tanto o décimo terceiro salário quanto as férias e o terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. 4. A análise das fichas financeiras demonstra que os valores pagos à servidora foram calculados corretamente, considerando sua remuneração integral, incluindo salário base, sentença judicial URV e gratificações de curso, sendo inclusive superiores aos que seriam devidos considerando a média anual. (...). Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens pecuniárias permanentes. 2. O pagamento em dobro de férias somente é devido quando concedidas após o término do período concessivo, não se caracterizando pelo simples fato de serem concedidas duas férias no mesmo ano. (N.U 1083030-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026